Tribunal: TJMT
Processo: 1010591-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010591-84.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NILSEIA DA GLORIA ALVES - CPF: 622.152.999-91 (ADVOGADO), RAFAELA ALVES SCARAMAL - CPF: 046.967.539-05 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO - DIRETOR DO FORO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO
-
CANDIDATA CONSIDERADA NÃO HABILITADA PARA O CARGO – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Conforme previsto em edital, a candidata deveria ter encaminhado, dentre outros documentos, o requerimento e o currículo, porém não o fez.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RAFAELA ALVES SCARAMAL, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado por FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, juiz de direito, diretor do foro da comarca de Rondonópolis-MT e presidente de comissão de apoio do processo seletivo e a pessoa jurídica que esta integra, ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta a Impetrante que, se inscreveu no processo seletivo do Poder Judiciário da comarca de Rondonópolis/MT, com finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Psicologia, cujo procedimento obedeceu às regras estabelecidas no Edital de nº 07/2023- DF de 14 de setembro de 2023 (ANEXO II), dentre elas, a apresentação da documentação elencada no item 5.2.

Assevera que, realizada a inscrição com a apresentação da integralidade da documentação, a Impetrante se surpreendeu com o Resultado Final da avaliação realizada pela Comissão, que se apresentou no Edital de nº 14/2023- DF de 13 de Dezembro de 2023 (ANEXO III), declarando a impetrante NÃO HABILITADA por não conformidade com edital de seleção quanto ao item 5.2 (currículo).

Argumenta que, a candidata comprovou o currículo através do conjunto de certificados e da ficha cadastral devidamente preenchida, eis que o Edital em comento, não determinou expressamente que o documento deveria ser apresentado em apartado de outros documentos, tampouco mencionou o formato da apresentação e muito menos detalhou os critérios de análise da Comissão de Apoio neste aspecto.

Alega que, não há qualquer regra ou critério expresso no edital de abertura do processo seletivo que informa ao candidato que o formato da documentação deve se dar de tal forma que há a necessidade de apresentar um documento específico para cada item. Essa rigidez procedimental, se essencial para o processo seletivo, por força do princípio da legalidade, deveria constar de forma expressa, haja vista que muitos documentos são aptos a comprovar legalmente o currículo do candidato.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a inclusão do nome da Impetrante no rol de profissionais habilitados na ordem classificatória conforme avaliação da titulação e qualificação apresentadas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido Liminar foi indeferido id. 212008160.

Juntada de informações do impetrado no id. 212952185.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem id. 217391676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, no mandado de segurança é imprescindível que o impetrante demonstre, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, o direito líquido e certo supostamente violado ou que esteja na iminência de ser infringido, bem como a autoridade que praticou ou que irá praticar o ato abusivo ou ilegal, situação jurídica o que não se vislumbra na espécie.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou
da qual emane a ordem direta
para a sua prática, conforme prevê o artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

In casu, alegou a impetrante que teve o indeferimento da sua inscrição, em processo seletivo EDITAL N. 07/2023-DF, para credenciamento de profissional na área de psicologia da comarca de Rondonópolis. Questiona a documentação exigida pelo edital de abertura, afirmando que não anexou seu currículo considerando que não restou de forma clara no edital, a exigência do mesmo.

Ocorre que, conforme a regra do Certame, a documentação exigida para o credenciamento do candidato, entre outros, era o currículo, conforme se vê:

“5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado virtualmente, conforme disposto no item 3 deste edital, deverá estar instruído com as seguintes peças:

a) ficha cadastral - Anexo II;

b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as penas da lei - Anexo III;

c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV;

d) documentação indicada no subitem

5.2. 5.2. Com o requerimento, o interessado deverá anexar o currículo e a documentação relacionada a seguir em formato PDF, em alta resolução e em versão colorida, juntamente com o requerimento de inscrição (item 5.1):

I - cópia da Carteira de Identidade;

II - cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III - cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida, categoria B ou superior;.”

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato da Administração que excluiu a impetrante do processo seletivo,
cujo procedimento obedeceu às regras estabelecidas no Edital de nº 07/2023- DF de 14 de setembro de 2023 (ANEXO II), dentre elas, a apresentação da documentação elencada no item 5.2
.

Conforme previsto em edital, a candidata deveria ter encaminhado, dentre outros documentos, o requerimento e o currículo.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) II -
Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(...).

III -
Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

(...) II -
O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a inscrição definitiva, em razão da falta de apresentação de certidão
da polícia civil do Estado do Espírito Santo.

III -
A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos
. (...)

V - (...) no presente caso, a parte recorrente (...) não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.

VI - Também sem razão o recorrente (...), sendo sua, e somente sua, a responsabilidade pela aferição da documentação e do atendimento às normas do edital.

VII -
No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato
- que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -,
a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça
.(...)” (AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL Nº 001/2015. LEI DO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. REQUISITO PARA PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1
. O edital é a lei do processo seletivo, vinculando todos os participantes. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade
, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame. 2. No caso, o Edital do certame exigia, para efeito de preenchimento do requisito do exercício da advocacia pelo tempo mínimo de três anos, a ser aferido na data da primeira publicação do Edital do concurso, a apresentação de certidão da Ordem dos Advogados do Brasil.
A candidata, incontroversamente, não apresentou a certidão
da OAB

até a data da primeira publicação do Edital,
vindo a acostar a referida certidão apenas quando do oferecimento do recurso administrativo, de forma, portanto, intempestiva. SEGURANÇA DENEGADA.
UNÂNIME.(Mandado de Segurança, Nº 70080365174, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 12-04-2019)

E ainda, em que pese a alegação de que
a candidata comprovou o currículo através do conjunto de certificados e da ficha cadastral devidamente preenchida, aduzindo ainda, que o Edital em comento, não determinou expressamente que o documento deveria ser apresentado em apartado de outros documentos, e tampouco mencionou o formato da apresentação e muito menos detalhou os critérios de análise da Comissão de Apoio neste aspecto
, verifica-se que a eliminação da impetrante ocorrera estritamente em observância ao princípio da vinculação ao edital, ante ao não encaminhamento de todos os documentos exigidos pelo edital(currículo), não havendo se falar em abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, inexistindo direito líquido e certo da candidata em prosseguir no certame.

Lado outro, acolher a pretensão da impetrante culminaria em dispensar requisito editalício exigido dos outros candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Ante o exposto, ausente o direito líquido e certo e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada coatora, DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024